Tribunal: STF
Processo: RMS 23518
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE
COLETIVO INTERESTADUAL. AJUSTE DE ITINERÁRIO. DECRETO Nº 952/93.
PERMISSÃO. NOVA LINHA. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANULAÇÃO DE
ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 473/STF. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
Nâo cabe ao Judiciário, em mandado de segurança,
reapreciar prova técnica, complexa, produzida na esfera
administrativa, para decidir se, na espécie, houve simples ajuste de
itinerário, ou concessão de nova linha sem o processo licitatório
exigido pelo art. 175 da Constituição Federal.
No exercício do poder de autotutela, pode o administrador,
de ofício, anular ato considerado ilegal, desde que tenha
competência para tanto e conceda oportunidade de defesa à parte
interessada.
Hipótese em que as contra-razões da recorrente foram
apresentadas a destempo no processo administrativo, inocorrendo
descumprimento ao princípio do devido processo legal.
Recurso ordinário a que se nega provimento.